Tribunal: STF
Processo: RE 105374
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALTA DE OUTORGA UXORIA, DE QUE NÃO
DECORRE A NULIDADE DO CONTRATO, MAS A OBRIGAÇÃO DE RESPONDER POR
PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
AÇÃO ANULATORIA, CUMULADA COM IMISSAO DE POSSE, QUE SE JULGA
IMPROCEDENTE, CONDENADA, A AUTORA NAS CUSTAS E EM HONORARIOS DE
ADVOGADO.
DENUNCIAÇÃO A LIDE, QUE FICA PREJUDICADA, COM HONORARIOS A CARGO DA
RE-DENUNCIANTE.